Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-10.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-10.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: EDUVALDO GOMES DE SOUSA, JOSE EDIVALDO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002223-10.2017.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: BANCO FIBRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI-OAB/PE 21.678

APELADO: JOSE EDIVALDO GOMES DE SOUSA

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA-OAB/PA 16.212

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO: DANO MORAL COMPROVADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Apelante procedeu com o financiamento do veículo não efetuando a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito no prazo legal, após a quitação do débito. Preliminar rejeitada;

2. Ausência das cautelas legais e necessárias para a baixa no gravame junto ao DETRAN. Dano moral configurado e fixado em valor (R$10.000,00) razoável e adequado;

3.Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO FIBRA S.A
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JOSE
EDIVALDO GOMES DE SOUSA e EDUVALDO GOMES DE SOUSA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Na exordial (id 5518422) alega o autor José Edivaldo Gomes de Sousa que pactuou contrato de financiamento com o réu, o qual foi quitado em 18/12/2015, entretanto, o p banco não baixou o gravame do veículo, o que impossibilitou a venda do caminhão ao segundo autor. Aduz que diante da inércia do réu em não efetuar a baixa do gravame ficou impossibilitado de parcelar o IPVA, resultando na apreensão do veículo. Afirma que não conseguiu abrir conta corrente em bancos públicos e privados para recebimento de benefício previdenciário devido ao protesto cartorário. Requereu liminar para a baixa do gravame e protesto e, no mérito, indenização por lucros cessantes, danos morais e pagamento das diárias de estadia pela apreensão.

Citado, o réu apresentou contestação intempestivamente, sendo decretada a sua revelia (id 5518434, pág. 11).

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, condenando o réu a realizar a baixa do gravame e do protesto; ao pagamento de danos morais a José Edivaldo Gomes Sousa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e julgando improcedentes os demais pedidos (id 5518436; 5518437).

Em suas razões recursais (id 5518439), aduz a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na demanda por entender que não pode ser responsabilizado por qualquer dano. No mérito, afirma que efetuou com a baixa do gravame em 30/12/2015, demonstrando a inexistência de qualquer ato ilícito, por parte do apelante que pudesse ensejar pagamento de danos morais ao autor/apelado; não estando comprovados os danos sofridos pela parte, não há que se falar em indenização, devendo ser rechaçado qualquer pedido de dano moral, além do que, de forma subsidiária, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente, alega, em preliminar recursal que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Não tem razão, pois o veículo estava alienado ao apelante e a ele competia dar baixa no gravame junto ao DETRAN no qual o veículo estava registrado após o cumprimento da obrigação por parte do apelado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no artigo 16º da Resolução CONTRAN nº 689, de 27/09/2017.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

Alega o recorrente que providenciou a baixa no gravame na data correta, o que prova a inexistência de qualquer ato ilícito de sua parte que pudesse ensejar pagamento de danos morais ao apelado, não estando comprovados os danos sofridos pela parte, não há que se falar em indenização, devendo ser rechaçado qualquer pedido de dano moral.

No caso concreto, não assiste razão ao apelante, já que
não se cercou das cautelas legais e necessárias para a baixa no gravame junto ao DETRAN,
conforme estabelece o art. 16º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN (vigente à época dos fatos), comprovada a quitação integral do débito, é patente o dever da instituição credora em providenciar a baixa do gravame lançado sobre o bem dado em garantia, prevento o artigo 16 daquela Resolução do CONTRAN:

“Art. 16º Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo”.

Desse modo, incumbe à instituição credora fornecer ao órgão de trânsito as informações para fazer constar no documento do veículo o gravame de alienação fiduciária, bem como, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, diligenciar para providenciar que o órgão proceda à baixa da referida anotação.

Colaciono entendimentos semelhantes ao caso concreto neste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO DEVIDAMENTE QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Á UNANIMIDADE.
(AC-TJPA 0004787-75.2010.8.14.0028, relatora Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 04/05/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(AP-TJPA 0000781-26.2012.8.14.0005, relatora Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Segunda Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 13/03/2024.)

Não realizada a baixa do gravame no prazo legal, cabível o dano moral.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil" (Resp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Logo, o dano moral a que foi condenado o ora apelante é demonstrado de forma clara e firme pelos documentos juntados aos autos pela parte apelada, devendo a condenação estampada na peça recorrida permanecer por seus próprios fundamentos, bem como o valor arbitrado a título de dano moral, que, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado e razoável a compensar o dano sofrido, não existindo motivo para ser definido em importe menor.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença apelada. Majoro os honorários advocatícios fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 24/06/2024